Tribunal: TJDFT
Processo: 0700491-27.2019.8.07.0002
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. TARIFA DE CADASTRO. LICITUDE. REGISTRO DE CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO.

1. A revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu no caso. Hipótese em que o autor não demonstrou que as peculiaridades dos negócios jurídicos não justificavam a taxa de juros avençada, em especial porque foi alegado o direito pelo simples excesso da taxa média de mercado.

2. Tratando-se de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não cobrada cumulativamente.

3. É válida a cláusula que prevê a cobrança da taxa de registro de contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva (Tema n. 958 do STJ). Ausente a comprovação inequívoca de que os serviços foram efetivamente prestados, imperativo o reconhecimento da ilegalidade da cobrança.

4. A jurisprudência atual consagra o entendimento de que a repetição do indébito em dobro requer a demonstração de má-fé, de modo que, não restando evidenciada, a restituição do valor cobrado indevidamente deve ocorrer de forma simples.

5. A matéria de ordem pública, tal como os juros de mora, deve ser conhecida de ofício, inclusive em sede recursal, sem implicar reformatio in pejus ou julgamento extra ou ultra petita. Na espécie, os juros de mora são devidos a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

6. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida.